Tribunal: TJBA
Processo: 8088526-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088526-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): MANUELA BASTOS SIMOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. OMISSÃO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por concessionária de transporte metroviário contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo o descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia da COVID-19, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) definir se houve perda superveniente do objeto da ação por cumprimento tardio das medidas sanitárias; (iii) estabelecer se a conduta da concessionária caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando-se a suspensão determinada pelo Ato Normativo Conjunto nº 09/2022 TJBA. A implementação das medidas sanitárias após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar afasta a alegação de perda superveniente do objeto, evidenciando que a demanda judicial foi essencial para compelir o cumprimento das determinações da autoridade sanitária. A omissão da concessionária em adotar, de forma tempestiva, medidas de biossegurança exigidas desde março de 2020, somada à recusa em formalizar Termo de Ajustamento de Conduta, revela comportamento incompatível com a diligência esperada em contexto de emergência sanitária. A recusa, ainda que tácita, em cumprir exigências da Vigilância Sanitária Municipal caracteriza violação às diretrizes do Decreto Estadual nº 19.529/2020, cuja eficácia é complementada pelas ações fiscalizatórias das autoridades locais. A atuação da VISA está respaldada na competência técnica e administrativa para regulamentar e fiscalizar medidas preventivas de saúde pública em locais de grande circulação, como estações de metrô, não configurando extrapolação normativa. O descumprimento das medidas sanitárias configura ato ilícito com alto grau de reprovabilidade social, afetando diretamente a saúde coletiva em serviço essencial, especialmente durante o pico da pandemia. O dano moral coletivo se configura in re ipsa, dispensando prova de sofrimento individual, bastando a demonstração da conduta ilícita e da violação a valores sociais relevantes. A fixação da indenização em R$ 200.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, considerando-se a gravidade da conduta, o contexto de pandemia, a ampla exposição de usuários ao risco sanitário e a capacidade econômica da empresa. A indenização por dano moral coletivo possui natureza distinta das astreintes previstas em TAC, não havendo aplicação indevida de punitive damages. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A implementação tardia das medidas sanitárias não configura perda superveniente do objeto da ação quando há evidência de que o cumprimento ocorreu apenas após a intervenção judicial. O descumprimento de exigências sanitárias expedidas por autoridade competente durante a pandemia de COVID-19 caracteriza ato ilícito da concessionária de serviço público. O dano moral coletivo, em casos de omissão grave na prestação de serviço essencial à saúde pública, configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo individual. A indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 22; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Decreto Estadual nº 19.529/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 26.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088526-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator